Tribunal: STF
Processo: HC 64883
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-03-11
Data de publicação: 1987-03-11

Ementa:
"habeas corpus". Impetração contra acórdão de Turma. Não tendo em qualquer dos "habeas corpus" anteriormente impetrados pelo paciente perante o S.T.F., sido examinado o mérito não se vê a relação entre o presente "writ" e ditos julgamentos.
Insurgindo-se, porém, de qualquer sorte, o impetrante contra acórdão do Tribunal não é de conhecer-se do "habeas corpus", por incabível.